Tribunal: STF
Processo: Rcl 78086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada má aplicação do Tema RG nº 280. Entrada em domicílio. Controvérsia sobre o local da apreensão de drogas. Necessidade de reexame fático-probatório. Inadequação da via reclamatória. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou improcedente reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema RG nº 280, ante a contradição quanto ao local de apreensão das drogas — se em busca pessoal ou no interior de barbearia do beneficiário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca do local onde as drogas foram encontradas — e, por conseguinte, sobre a existência de justa causa para a entrada em domicílio — pode ser dirimida na via estreita da reclamação constitucional, sem reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. Constatada contradição nas decisões quanto ao local da apreensão das drogas, a aferição da justa causa para ingresso em domicílio depende da análise do contexto fático-probatório do caso concreto.

    4. A reclamação constitucional não admite dilação probatória nem reexame de fatos e provas, limitando-se à verificação de aderência estrita ao paradigma invocado.

    5. O agravante não apresenta argumentos aptos a demonstrar o desacerto da decisão monocrática nem a afastar a necessidade de reexame probatório.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.